Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008689-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (AGRAVADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO ESPÓLIO - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO
DE CUJUS –
ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5o, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
, através do inventariante IURY DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1000229-14.2021.8.11.0037, 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida contra
ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

O agravante explica que foram juntados aos autos declaração de hipossuficiência, deferimento da Justiça Gratuita nos autos do inventário, consulta ao Serasa em nome de Walmir de Souza, a qual apresenta inúmeras pendências, diagnóstico da receita federal, com inúmeros débitos fiscais. Além disso, aduz que juntou aos autos cópias de um processo judicial em que restou comprovada a inexistência da área rural ofertada em garantia pelo de cujus.

Acrescenta que o espólio não goza de rendimentos, possuindo apenas a empresa falida COMPANY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com dívidas fiscais no patamar de quarenta e três milhões; também que a situação de crises enfrentada pelo de cujus resultou em 40 lides em trâmites, com maiores astronômicos; também não foi apresentado por ele imposto de renda desde 2.016.

A respeito da decisão agravada, explica que os bens imóveis que ainda se encontram em nome do
de cujus
(por mera ausência e transmissão de domínio) estão em sua totalidade gravados de ônus reais, penhorados, adjudicados, vendidos a terceiros, entre outras situações.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito a reforma da decisão agravada com deferimento dos benefícios da justiça gratuita; alternativamente, que seja concedido o diferimento de custas, para pagamento quando da decisão final.

Foi concedido efeito suspensivo, no que tange ao indeferimento do pedido de justiça gratuita (id. 88134478).

Nas contrarrazões, o agravado alega que o simples deferimento do pedido de justiça gratuita nos autos do inventário não tem capacidade de comprovar a hipossuficiência do agravante; além disso, o benefício foi deferido com a possibilidade de revisão, após a apresentação do rol de bens que compõem o espólio.

Explica que já foram apresentadas as primeiras declarações, com a demonstração de dívidas e bens do espólio e ficou demonstrado que a capacidade financeira não é precária; também não há provas de ausência de rendimentos suficientes para o pagamento das custas, taxas e despesas processuais.

Quanto as dívidas, defende que são atribuídas a empresa COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, não sendo dívidas do espólio, mas, sim, da pessoa jurídica cujo patrimônio não se confunde com o do falecido Sr. Walmir de Souza.

Ainda pontua que “a continuidade das atividades do falecido está sendo realizada pelo inventariante que agora administra os bens que compõem o espólio, não tendo o inventariante logrado êxito em comprovar que os bens do espólio não geram rendas capazes propiciar o pagamento das custas, taxas e despesas processuais.”.

Ao final requer o desprovimento do recurso, com a revogação do efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
, através do inventariante IURY DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1000229-14.2021.8.11.0037, 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida contra
ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, em face de ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI, devidamente qualificados nos autos.

Compulsando o feito, verifico que foi indeferida a gratuidade da justiça ao embargante, sendo tal decisão objeto de agravo de instrumento, o qual anulou o pronunciamento judicial.

Assim, passo a analisar novamente o pedido.

De início, observo a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários importará em prejuízo próprio ou à família do embargante.

Isso porque, embora o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil disponha que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5o e 6o da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

In casu, o embargante alega que é o inventariante do de cujus e, por tal razão, encarregado pelas despesas dos herdeiros menores, e que não possui condições de arcar com as custas processuais no momento.

Não obstante as argumentações, extrai-se que, quando do pedido, juntou aos autos deferimento do benefício nos autos de inventário, extrato de dívida perante a Receita Federal, na qual não consta o valor ,e extrato de inscrições perante o SERASA, que mostra 13 protestos, 32 ações judiciais e 02 pendências financeiras.

Após o indeferimento, o embargante protocolou embargos de declaração, com o qual acostou prints de notícias de que o de cujus foi preso por fraude, novamente a consulta ao SERASA, extrato de ausência de declaração de imposto de renda de IURY, holerite de IURY e extratos bancários de IURY.

Desse modo, verifico que a ação foi interposta pelo ESPÓLIO DE WALMIR, do qual IURY é inventariante, todavia, o patrimônio do espólio não foi demonstrado.

Ademais, os documentos pessoais de IURY nada acrescentam à demanda, de maneira que vejo que tal pedido não merece acolhimento.

Com efeito, revela-se evidente que o embargante não pretende revelar o seu efetivo poder econômico, já que deixou de apresentar quaisquer outros documentos que convençam quanto à alegação de que a entidade familiar não possui condições de custear as despesas processuais.

Outrossim, da análise do processo de inventário, em que pese tenha sido deferido o benefício da gratuidade nesse processo, denota-se a existência de bens, pelos menos 16 (dezesseis) matrículas de imóveis, e veículos, sendo certo que o patrimônio do espólio deve responder até o limite de suas dívidas.

Assim, extrai-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie a condição de hipossuficiência.

Dessa forma, ante a ausência de indícios de que a parte requerente se enquadre no perfil dos que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.”.

Antes de mais nada registro que estão sob minha relatoria, pelo menos dois ou três outros agravos de instrumentos envolvendo as partes e a problemática da Justiça Gratuita. Num deles, RAI n. AI 1006332-51.2021.8.11.0000, solicitei a juntada de outras provas comprobatórias da situação do espólio e sobreveio as seguintes declarações (id. 92333978, dele recurso):

- Que os herdeiros desconhecem os imóveis de forma declarada nas primeiras declarações, no inventário;

- O
de cujus
estava em situação financeira crítica, agindo de forma desesperada realizando falsificações de documentos.

- O veículo Ford F100S, encontrava-se apreendido no pátio do CIRETRAN/MT, para reciclagem e prensa. Os demais veículos listados, o inventariante desconhece seus paradeiros.

- Não existem semoventes.

- As empresas são inativas e eivadas de dívidas.

- Não tem acesso ou movimentação bancária.

- Score de 4,03%, baixíssima pontuação.

- Diagnóstico Fiscal na Receita Federal, com inúmeros débitos.

- Manifestação da União no Inventário de débitos de no valor de valor de R$ 2.273.792,54. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, cujo o montante perfaz o valor de R$ 90.388,28 (noventa mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos);

Nas primeiras declarações constam 16 imóveis cujo o domínio se encontram nome do
de cujus,
todavia, alega o inventariante desconhecer as negociações envolvidas. Também constam 6 veículos em nome do falecido, contudo, somente tem conhecimento, conforme já relatado, da F 1000S.

Faz menção também a dívidas fiscais/tributárias no valor de R$ 43.163.540,34, relatório de diversos processos e acordo judicial entabulado com a Sra. MARIA VIEIRA SARMENTO, a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 5.016 e R$ 20.900, este último, somente nos meses de maio e mais o pagamento de todas as demais despesas da casa.

Existem relatório de três empresas, sendo uma cancelada, outras duas, na condição de inativo e, somente em uma delas, COMPANY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, o
de cujus
se encontrava na condição de sócio/administrador e, quanto esta última, foi requerida pelo inventariante, através de perito judicial, a apuração de haveres da empresa.

A partir do detido exame dos elementos mencionados, tenho que o recurso comporta parcial acolhimento, pelas seguintes razões.

Nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CR/88, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. E, em se tratando de espólio, ente despersonalizado, a conduta para averiguação da capacidade financeira da parte é diferenciada da adotada nos casos em que o requerente é pessoa física ou jurídica. Segundo orientação do STJ é cabível o deferimento da concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio desde que se demonstre que a expressão econômica do monte mor é diminuta, não havendo condições de arcar com as custas processuais:

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02;REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido."(STJ, REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).

Ocorre que, a partir da análise dos documentos mencionados infere-se que o espólio é constituído por robusto patrimônio, embora o inventariante alegue, fraudes, desconhecer negociações, empresas inativas, eventual falência, se tratam ainda em sua imensa maioria de suposições.

Tal conjuntura – grandiosidade do patrimônio-, por si só, inviabiliza a justiça gratuita, uma vez que há patrimônio capaz de suportar as despesas processuais dos autos.

Todavia, também não se pode ignorar que o patrimônio do espólio agravante é constituído, quase que integralmente por bens ilíquidos e, portanto, incapazes de solver, por ora, as despesas deste processo de imediato.

Conquanto haja pedido perícia para apuração haveres e de acesso a eventuais outras contas bancárias do
de cujus,
conforme relato, o fato é que a situação momentânea demonstra a impossibilidade de recolhimento das custas judicias, nestes autos.

Conforme mencionado pelo Des. José Zuquim Nogueira nos autos do AI no. 1007071-92.2019.8.11.0000, “
Verifica-se que o espólio possui bem patrimonial, mas não possui liquidez, e que a questão já é corriqueira nos tribunais, não encontrando resistência para o deferimento do pedido de recolhimento das custas ao final do processo.”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PARTILHA DE BENS - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO A SER DIVIDIDO –DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade. O benefício da gratuidade visa assegurar o acesso à JUSTIÇA de pessoa natural ou jurídica, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas do processo. Ele deve ser deferido quando o salário da requerente não lhe permite arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e da família e diante da iliquidez do patrimônio a ser partilhado na Ação de Divórcio.” (N.U 1005316-04.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REJEITADA - ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO – IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5o, LXXIV, DA CF – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a nova redação do item 2.14.2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, não há que se falar na impossibilidade do deferimento das custas ao final do processo, o que poderá ser deferido pelo Relator quando demonstrada a necessidade da medida e, portanto, deverá ser analisado no caso concreto. Inobstante a existência de considerável patrimônio do espólio, sendo, pois, suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).” (AI 10245/2015, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - PAGAMENTO AO FINAL – POSSIBILIDADE - REVOGADA A VEDAÇÃO DO CNGCE - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de pedido de concessão da justiça gratuita é necessária a comprovação da hipossuficiência econômica em arcar com as custas do processo, sob pena de indeferimento.

No entanto é possível que o pagamento das custas ocorra ao final, uma vez que a vedação existente Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que impedia o recolhimento das custas ao final do processo foi revogada pelo Provimento no 18/2012; ainda, em interpretação aos de no 44/2012, item 2.14.8.1.2 e no 08/2013, art. 5o item 2.14.2-CGJ.” (N.U 1004264-70.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA IINDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso em exame, além do acervo ser composto por bem de valor considerável, as provas trazidas não apontam para a certeza do estado de hipossuficiência dos herdeiros, que de fato é quem antecipará o pagamento;2. Todavia, negar o pleito de recolhimento das custas ao final, com apenas um único bem a inventariar cuja iliquidez é verossímil e com o valor das custas iniciais alcançando a cifra de quase R$ 12.000,00 (doze mil reais), seria uma ofensa à garantia constitucional de acesso à Justiça, consagrada no art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.” (N.U 0045359-97.2017.8.11.0000, Ag 45359/2017, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – RISCO DE PERECIMENTO OU PREJUÍZO AO ESPÓLIO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Inobstante a existência de patrimônio suficiente para o pagamento das custas, enquanto não houver a partilha, não pode a parte desfazer dos bens, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV). A expedição de alvará judicial autorizando a vendo de bem imóvel que compõe o espólio, se trata de medida excepcional no curso do processo, se justificando quando houver risco de perecimento ou prejuízo para o espólio.” (TJ-MT - AI: 10070719220198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5o, LXXIV, DA CF – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com a nova redação do item 2.14.2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, não há que se falar na impossibilidade do deferimento das custas ao final do processo, o que poderá ser deferido pelo Relator quando demonstrada a necessidade da medida e, portanto, deverá ser analisado no caso concreto. 2- Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2019)

Logo, diante das particularidades do caso, necessário modular os efeitos da gratuidade de justiça, tão para conceder ao espólio Agravante a possibilidade de recolher as custas ao final do processo.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para possibilitar ao espólio agravante o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Oficie-se ao Juízo, para que seja anotado naqueles autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021